Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.

2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.